Tribunal: STF
Processo: RE 1269529
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 1, p. 48):
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. CARÊNCIA DE AÇÃO AFASTADA. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. VIA ADMINISTRATIVA. 
    1. Incumbe à Autarquia, por ocasião do requerimento administrativo, orientar o segurado de forma adequada no tocante ao cômputo correto dos períodos trabalhados, inclusive quanto à especialidade.
    2. Não tendo a autarquia orientado o segurado, resta caracterizado o interesse de agir.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 1, p. 64).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 2º; 5º, XXXV, LIV e LV, da Constituição da República.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 1, p. 85):
    “o ordenamento jurídico em vigor prevê um rito administrativo específico, para fins de apuração da pertinência na pretensão do cidadão de obtenção de uma determinada prestação previdenciária prevista em lei, sendo que para o início de tal procedimento é necessária a realização do competente requerimento administrativo, o que não realizado prejudica por completo a pretensão judicialmente posta, acaso despida de tal pré-requisito. 
    Veja-se que sequer é caso de indicar que o INSS não processa ou se nega a conceder benefícios previdenciários específicos de aposentadoria por idade rural ou salário-maternidade, como no caso dos trabalhadores rurais bóias-frias, já que para tal situação existe um regramento interno recente e detalhado, que aponta para conclusão em sentido contrário.” 
    A Vice-Presidência do TRF/4ª Região determinou o encaminhamento dos autos à Turma de origem para, querendo, exercer juízo de retratação (eDOC 2, p. 21).
    Recebidos os autos na origem, a Turma do TRF/4ª Região, por unanimidade, não exerceu o juízo de retratação, mantendo o teor do acórdão recorrido, nestes termos (eDOC 2, p. 28):
    “PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. RE 631.240/MG. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INTERESSE DE AGIR. CONFIGURADO. 
    1. Face ao julgamento do RE 631.240, em sede de recurso repetitivo, o Supremo Tribunal Federal assentou entendimento no sentido da indispensabilidade do prévio requerimento administrativo de benefício previdenciário como pressuposto para que se possa acionar legitimamente o Poder Judiciário, ressaltando ser prescindível o exaurimento daquela esfera.
    2. Tendo o autor requerido administrativamente benefício de aposentadoria, incumbe à Autarquia, por ocasião do requerimento administrativo, orientar o segurado de forma adequada no tocante ao cômputo correto dos períodos trabalhados, inclusive quanto à especialidade.
    3. Não tendo a autarquia orientado o segurado, resta caracterizado o interesse de agir.” 
    Em um segundo juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário (eDOC 2, p. 34-35).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    A matéria discutida nestes autos já foi objeto de análise por esta Corte. 
    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 631240-RG, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 10.11.2014, no qual se discutiu a necessidade do prévio requerimento administrativo como condição para acesso ao Judiciário com vistas à concessão de benefício previdenciário, Tema 350 da sistemática da repercussão geral, dentre outras, fixou a seguinte tese:
    “A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas.”
    Na espécie, ao apreciar o recurso inominado, o Colegiado de origem asseverou que (eDOC 1, p. 46-47):
    “Quanto à matéria de fundo, orienta-se a jurisprudência desta Corte no sentido de que, por ocasião do requerimento administrativo, incumbe à Autarquia orientar o segurado de forma adequada no tocante ao cômputo correto dos períodos trabalhados, inclusive quanto à especialidade. 
    É corolário da condição de parte hipossuficiente que a Autarquia, quando da apreciação do pedido, informe ao pretendente do beneficio os seus direitos, havendo, inclusive, previsão legal nesse sentido: "Compete ao Serviço Social esclarecer junto aos beneficiários seus direitos sociais e os meios de exercê-los e estabelecer conjuntamente com eles o processo de solução dos problemas que emergirem da sua relação com a Previdência Social, tanto no âmbito interno da instituição como na dinâmica da sociedade" (art. 88 da LB). 
     A jurisprudência não dissente do entendimento acima adotado: PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL NA VIA ADMINISTRATIVA. CARÊNCIA DE AÇÃO. INOCORRÊNCIA. Não cabe cogitar da falta de interesse de agir pela ausência de postulação de tempo especial na ocasião do requerimento do beneficio na via administrativa, tendo em vista o dever da Autarquia de orientar o segurado deforma adequada no tocante ao cômputo correto dos períodos trabalhados, inclusive quanto à especialidade. (TRF4ª R - AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0004176-53. 2012.404.0000/RS, Rel. João Batista Pinto da Silveira, D.E de 27/06/2012) 
    Por oportuno, transcrevo excerto do voto Desembargador Federal João Batista Pinto da Silveira Instrumento acima transcrito:
    Em casos similares, esta Turma tem-se orientado no sentido de que, por ocasião do requerimento administrativo, incumbe à Autarquia orientar o segurado de forma adequada no tocante ao cômputo correto dos períodos trabalhados, inclusive quanto à especialidade, tendo em vista (1) o caráter de direito social da previdência social, intimamente vinculado à concretização da cidadania e ao respeito da dignidade humana, a demandar uma proteção social eficaz aos segurados, (2) o dever constitucional, por parte da autarquia previdenciária (enquanto Estado sob a forma descentralizada), de tornar efetivas as prestações previdenciárias aos beneficiários e (3) a obrigação do INSS - seja em razão dos princípios acima elencados, seja a partir de uma interpretação extensiva do art. 105 da Lei de Benefícios ("A apresentação de documentação incompleta não constitui motivo para a recusa do requerimento do beneficio') - de conceder aos segurados o melhor beneficio a que têm direito, ainda que, para tanto, tenha que orientar, sugerir ou solicitar os documentos necessários. Assim sendo, caso a autarquia previdenciária não adote uma conduta positiva no sentido de orientar o segurado a trazer a documentação necessária ante a possibilidade de ser beneficiado com o reconhecimento de tempo especial, está caracterizado o interesse de agir. É irrelevante, nesse sentido, que o segurado não tenha requerido formalmente o reconhecimento de tempo de serviço especial. 
    Sendo assim, a decisão atacada merece ser reformada, pois contrária ao entendimento adotado por esta Corte. 
    Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo.”
    Sendo esses os fundamentos que embasam o acórdão, o entendimento adotado pelo Tribunal de origem revela-se em consonância com a jurisprudência desta Corte.
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do Código de Processo Civil. 
    Publique-se.
    Brasília, 07 de julho de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente